Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), a correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E, não se aplicando, para tanto, o índice de remuneração da caderneta de poupança.

2. A par de tal quadro, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora recorrente, e aplicou o IPCA-E como indexador da correção monetária do título executivo judicial, que encerra dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária.

3. Recurso conhecido e desprovido.